Tribunal: TJES
Processo: 5025732-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025732-17.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESPRONÚNCIA INVIÁVEL.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra duas vítimas, resultando em lesões em uma delas e tentativa branca em relação à outra.
2.
A defesa requereu a despronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prova dos autos é insuficiente para a pronúncia, autorizando a despronúncia do acusado; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A materialidade restou comprovada por laudos periciais e boletins de ocorrência.
5.
Os indícios de autoria são consistentes, advindos de depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e investigações policiais.
6.
Para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade (art. 413, CPP), sendo a análise aprofundada da prova competência exclusiva do Tribunal do Júri.
7.
O contexto probatório revela
animus necandi
, pois o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, cessando apenas pela fuga dessas, o que afasta a tese de desclassificação para lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0010710-15.2014.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 10.03.2021. STJ, HC 399.109/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.02.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 279/284-v).

A denúncia de fls. 02/03, narra que:

“
(
...
)
no dia 27 de julho de 2017, aproximadamente às 07h20
min
, em via pública, na Travessa Ang
e
li
na
Martins, esquina com a Rua Diogo Feijó, no bairro Soteco, nesta comarca, o denunciado PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA, agindo da forma livre e consciente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas RAFAEL MARTINS FERREIRA, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 3
6
, e CAIO FELIPE MOTA SANTANA, vulgo ‘MENOR CAIOR’, tratando-se de tentativa branca, uma vez que nenhum dos disparos acertou a vítima.

Registre-se que estes só não vieram a óbito por motivos alheios à vontade do agente, haja vista que as vítimas conseguiram correr e se desvencilharem dos disparos.

Consta dos autos que no dia do crime, RAFAEL havia combinado de pegar uma certa quantia em dinheiro com sua mãe e era justamente por este motivo que estava no bairro Soteco. Quando chegou na residência de sua mãe, verificou que a mesma ainda estava dormindo e então encontrou com o CAIO, momento em que decidiram se reunir para ‘fumar maconha’. Logo, os dois sentaram em frente ao bar do ‘Baiano’ com o objetivo de fazerem uso de substâncias ilícitas, quando CAIO se levantou e caminhou até a entrada do beco ‘Leal’ e logo em seguida o depoente foi encontrá-lo. Quando os dois estavam no local, o depoente avistou o ora denunciado PAULO RICARDO subindo em direção ao beco, já com a arma em punho e apontando em direção aos dois.

Em seguida, PAULO começou a efetuar os disparos em direção às vítimas, sendo que os dois conseguiram se evadir do local. A vítima RAFAEL correu até a residência de sua tia, de onde pulou o muro e alcançou o quintal da casa de sua mãe, conseguindo se desvencilhar dos disparos, não sabendo o destino tomado pelo CAIO.

Segundo relatos, o denunciado teria a intenção de acertar o menor CAIO FELIPE, sendo a motivação do crime, segundo investigações, a disputa por tráfico de drogas, visto que CAIO é envolvido no tráfico de drogas do Morro Soteco, enquanto o denunciado PAULO é ‘chefe do tráfico’ do bairro Cristóvão Colombo, sendo, portanto, rivais. Assim, verifica-se presente o fundamento para incidência da qualificadora do motivo torpe.

Além disso, verifica-se que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os mesmos estavam distraídos, em via pública e desarmados.

Registra-se que o denunciado PAULO RICARDO, somente não foi ouvido na fase de inquérito por estar em local incerto e não sabido, conforme consta no Boletim Unificado de fls. 47/50.
(
...
)”
.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, a defesa pugna pela despronúncia do apelante, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal).

Inicialmente, a respeito da impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/2008, dispõe que “
n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade. Já a despronúncia é a reforma de uma decisão anterior de pronúncia (que já havia mandado o réu para o Tribunal do Júri), que acontece em segunda instância ou quando o próprio juiz reconsidera a sua decisão, resultando na impossibilidade do julgamento pelo Júri.

Pois bem. No caso em análise, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia não ostentaria a fundamentação necessária, eis que “apenas colacionando a íntegra das declarações prestadas por testemunhas, a Magistrada não demonstra quais provas dos autos deu (
sic
) sustentação ao seu convencimento quanto a existência de indícios suficientes de autoria, ferindo a determinação prevista no art. 93, IX, da CF. No mais, a Magistrada sentenciante se valeu do depoimento prestado em sede administrativa, por Caio Felipe, na época menor de idade, mesmo não sendo confirmado em Juízo, para pronunciar o recorrente”.

Nesse contexto, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade está suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação nº 33429507, de fls. 6/8, do Boletim de Atendimento nº 33428538, de fls. 14/14-v, do Laudo de Lesões Corporais às fls. 39/40, e da Representação pela prisão temporária do recorrente formulado pela autoridade policial às fls. 41/42-v.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, em conjunto com os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 29 e 59). Confira-se:

“
A priori
, verifica-se que a instrução logrou indícios probatórios suficientes capazes de indicarem suposta autoria do acusado PAULO RICARDO.

A partir disto, seguem colacionados os depoimentos colhidos ao longo da instrução:

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO: PC ANA PAULA GONÇALVES DE MELLO PINTO, NF: 3445330, AOS COSTUMES NADA DISSE, MOTIVO PELO QUAL LHE FOI TOMADO O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. INQUIRIDO (A) PELAS PARTES E PELO(A) MM JUIZ(A), NA FORMA DO ART 212 E SEGUINTES DO CPP, AS PERGUNTAS FORMULADAS PELO IRMP, assim respondeu:

QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE NÃO CONHECIA O ACUSADO: que se recorda que conversou com a vítima RAFAEL, e esta lhe disse que estava na escadaria do lado de sua casa esperando sua mãe acordar; que conversando com a vítima CAIO, que estava inclusive fumando algo; que quando olhou para o fim da rua, viu um homem que ele disse que estava ‘mandado’; inclusive avisou ao CAIO que achou que o homem estava esquisito; que CAIO também levantou para ver, momento em que o tal homem subiu a escada andando e sacou a arma, passando a efetuar disparos na direção dos dois; que era muito cedo, e não tinha outras pessoas na escadaria quando a depoente ainda perguntou à vítima RAFAEL se os disparos não teriam sido somente para ele; se ele tinha envolvimento no tráfico; que RAFAEL respondeu que há 5 anos não era mais envolvido no movimento e que acreditava que os disparos teriam sido para a vítima CAIO; que somente se recorda desta conversa com a vítima RAFAEL, não sabendo que o mesmo na delegacia reconhecia o autor dos disparos; que não conversou com a vítima CAIO pois não a encontrou, apesar de ter efetuado diversas diligências; que lido o relatório para a depoente, em especial na parte da entrevista da vítima RAFAEL, disse ter se recordado que numa segunda conversa com a vítima, ela teria dito que teria ouvido dizer no bairro que o autor do crime foi o acusado; que a vítima também disse que o PAULO trabalhava para o traficante Aderço no bairro Cristóvão Colombo; que a delegacia já tinha informações de que Aderço era traficante conhecido no bairro Cristóvão Colombo, e que costumava dar ataques no bairro Soteco, porque os meninos de Soteco ficam em cima do morro atirando nas pessoas do bairro Cristóvão Colombo; que confirma o restante de seu relatório de fls. 152/2; que a vítima parecia estar com muito medo de falar sobre o acusado; que a depoente também conversou com os moradores do local que confirmaram as informações ditas pela vítima em relatório; em razão do medo, não queriam nem mesmo que a depoente parasse a viatura em frente à casa deles, muito menos passasse as informações, que inclusive os parentes da vítima “menor CAIO” falaram com a depoente que todas as vezes que ela saía da casa deles, eles eram pressionados pelos traficantes do local; “gangue rival do traficante Aderço”; que inclusive quando CAIO foi morto, a depoente estava saindo da casa de tal vítima, alguém gritou: “Quem tentou matar Caio, todo mundo sabe, a gangue do Aderço do Cristóvão”; que tentou ver quem disse tal frase, mas não conseguiu.

Às perguntas formuladas pela defesa do(a) acusado(a), assim respondeu: que a primeira entrevista da depoente com a vítima RAFAEL foi feita na casa deste, que a vítima RAFAEL informou que o autor estava com uma blusa e usando um capuz, tendo inclusive olhado para as vítimas, levantando a arma e começado a atirar.

Às perguntas formuladas pelo(a) MM Juiz(a), assim respondeu: que nada perguntou. (fl. 124).

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO: RAFAEL MARTINS FERREIRA, RG n.º 3305975/ES, qualificado às fls. 28 com endereço às fls. 125. Aos costumes nada disse. Motivo pelo qual lhe foi tomado o compromisso legal de dizer a verdade. Inquirido(a) pelas partes e pelo(a) MM Juiz(a), na forma do art. 212 e seguintes.

Às perguntas formuladas pelo mp, assim respondeu:
que conhece o acusado apenas por "ouvir dizer"; que no dia dos fatos estava no beco na companhia de caio; que logo depois dos fatos ouviu dizer que o autor dos disparos teria sido paulo ricardo; que os comentários partiram das pessoas moradoras do local; que o depoente estava na companhia de caio no beco fumando maconha quando apareceu o indivíduo todo "encapuzado" e disparou na direção do depoente e de caio; que o depoente foi atingido por um disparo na perna; que caio não foi atingido e conseguiu fugir; que o indivíduo estava com um capuz do agasalho na cabeça, razão pela qual o depoente não viu seu rosto; que depois dos fatos o depoente conversou com caio e lhe perguntou se ele sabia quem era o atirador, tendo o mesmo respondido negativamente; que o depoente já tinha se envolvido com tráfico de drogas no município da serra, quando era menor; que na época dos fatos o depoente não era envolvido com o tráfico; que pelo que sabe no beco não havia o tráfico de drogas; que por estar desempregado o depoente foi até a casa de sua mãe buscar mantimentos; que a maconha que fumou com caio o depoente encontrou no chão; que o depoente foi socorrido até a maternidade de vila velha por policiais militares; que o depoente conversou com tais policiais; que se recorda que conversou com policiais civis quando os mesmos foram até a casa do depoente; que o depoente se recorda de ter ido à delegacia prestar depoimento; que na delegacia o depoente foi pressionado para apontar quem era o autor dos fatos; que na delegacia o depoente apontou, supostamente, o acusado como autor dos fatos, mas não tinha certeza, pois não tinha visto seu rosto; que apontou a fotografia que achou mais parecida com o autor dos fatos; que prestou depoimento essencialmente conforme consta de seu depoimento de fls. 28 e verso.
Às perguntas formuladas pela defesa do(a) acusado(a): assim respondeu: que confirma o relatório de investigação fls. 26 verso no tocante à sua fala ao policial; que confirma o teor de sua fala constante no relatório de fls. 18; que viu o acusado na reportagem televisiva depois dos fatos, mas antes de ir à delegacia; que não sabe se o acusado teve problemas anteriores no morro; que não foi procurado por paulo ou por ninguém em seu nome, após os fatos; que atualmente o depoente mora na barra do jucu; que não teve contato com caio recentemente.

Às perguntas formuladas pelo(a) MM Juiz(a): assim respondeu: QUE NADA PERGUNTOU. (fl. 155)

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO: PC ERILDO ROSA JÚNIOR, n.º funcional 605697, qualificado às fls. XX. Aos costumes nada disse, motivo pelo qual lhe foi tomado o compromisso legal de dizer a verdade. Inquirido(a) pelas partes e pelo(a) MM Juiz(a), na forma do art. 212 e seguintes do CPP.
Às perguntas formuladas pelo MP: disse que o depoente atendeu o local do fato e todos os elementos de seu relatório foram colhidos naquela diligência, que em razão do tempo não se recorda do que relatou, que confirma o que consta no relatório de fls. 06 e verso; que pelo que se lembra a conversa que teve com a vítima foi no momento em que estava sendo atendida, e foi uma conversa muito rápida.
Às perguntas formuladas pela defesa do(a) acusado(a), assim respondeu: que não se recorda em que local do corpo a vítima foi atingida, vindo a lembrar somente após a leitura do relatório; que dá atendimento em local de fato o que se busca são informações acerca da autoria, motivação e dinâmica dos fatos. Informações estas a serem prestadas por pessoas que tenham presenciado os fatos; que todas as informações colhidas no local dos fatos são repassadas à Delegacia específica; que o depoente não participou de nenhuma outra diligência na polícia.
Às perguntas formuladas pelo(a) MM Juiz(a), assim respondeu: que nada perguntou. (fl. 156)
O agente socioeducativo Djalma Vagner Pereira de Oliveira, ouvido à fl. 249, confirmou sua assinatura no termo de declaração prestado pelo então menor Caio Felipe Mota Santana, fls. 57 e verso, e afirmou que tal depoimento transcorreu sem qualquer intercorrência, porquanto constitui sua obrigação tomar providência caso perceba qualquer ilegalidade.
Na oitiva da vítima Caio Felipe (fl. 257), este narrou não se recordar dos fatos. Declarou que não se lembra de ter sofrido a tentativa de homicídio apurada nestes autos. Após confirmar sua assinatura no depoimento prestado no Inquérito Policial, afirmou que, na época do ocorrido, era menor de idade. Dito isso, procedeu-se à leitura do depoimento prestado em sede inquisitiva, tendo a vítima declarado que não se recorda. Questionado sobre seu esquecimento, respondeu não ter problema de memória, apenas tomar remédio controlado para “dor de cabeça”, não sabendo explicar sobre seu quadro clínico.
Quanto ao depoimento da testemunha Edilene, cuja mídia está acostada nos autos à fl. 194, esta declarou que não sabe dizer nada acerca do fato apurado. Declarou que não tem convívio com o acusado e não sabe dizer sobre o histórico de vida e moralidade do réu.
Interrogado o acusado, fl. 257, este declarou que os fatos atribuídos a ele não são verídicos”.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria do réu, as provas supramencionadas demonstram a existência de indícios da autoria do acusado Paulo Ricardo Andrade de Paula, ora recorrente, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra as vítimas Rafael Martins Ferreira, nesse inclusive causando as lesões descritas no Laudo de fl. 36, e Caio Felipe Mota Santana.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415 ,do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou o crime de homicídio qualificado tentado,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Em sequência, a defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, alegando que não havia
animus necandi
por parte do agente.

Contudo, conforme amplamente demonstrado, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu sim com
animus necandi
, não concluindo o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, na medida em que há fortes indícios de que desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas, só tendo cessado a ação delituosa porque esses conseguiram se desvencilhar e fugir,
razão pela qual o pleito desclassificatório não merece prosperar
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)